Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE DO RECURSO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 77, VI, § 2o E 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos.

-Segundo o disposto no art. 774, parágrafo único, do CPC, o executado que praticar conduta comissiva ou omissiva que consista em resistência injustificada às ordens judiciais poderá ter contra si fixada multa. Além disso, esta será estipulada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, que será revertido em proveito ao exequente. Tal punição por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser determinada ainda que não haja requerimento da parte adversa ou até mesmo caso o pedido seja formulado em contrarrazões.

-Nos termos do artigo 77, VI e § 2o, do CPC, os atos de opor-se à determinação judicial e de inovar ilegalmente no estado de fato daqueles bens, configuraram ato atentatório à dignidade da justiça, o que permite a punição por meio de multa, nos termos da decisão recorrida.

-RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.